Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601031-68.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0601031-68.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601031-68.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601031-68.2020.6.16.0028 que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na presente
ação movida pelo Ministério Público em desfavor de Ruberval José de Oliveira, no que tange à
captação ilícita de sufrágio por oferecimento de vantagem pecuniária e, no que tange ao abuso do
poder econômico, tanto a esta mesma conduta, quanto à conduta de organização e transporte de
eleitores para evento desportivo; quanto à Regiane Aparecida Lima afasta-se qualquer
condenação. Sendo assim, decretou a cassação do diploma, com a consequente perda do mandato
de vereador de Ruberval José de Oliveira, bem como condenou-o ao pagamento de multa no
importe de R$ R$1064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, por abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio e utilização indevida
de transporte nas eleições, interposta pelo Ministério Público em face de Ruberval José de Oliveira,
vereador eleito e Regiane Aparecida Lima, auxiliar de campanha deste, alegando tanto antes,
quanto após o pleito, ter recebido denúncias sobre captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico praticadas pelo primeiro investigado, de duas formas: concessão de vantagem
pecuniária para eleitora e transporte gratuito de eleitores. No primeiro caso, os investigados
custearam o transporte de dois eleitores residentes em Arapongas, mas votantes em Novo
Itacolomi, quais sejam, Patrícia Aparecida Rodrigues e seu marido, o que, inclusive, foi confirmado
pelos envolvidos. No segundo caso, o primeiro investigado ofereceu transporte gratuito, entre
Novo Itacolomi e o Distrito de Sete de Maio, para, aproximadamente, 15 (quinze) eleitores
participarem/assistirem um jogo de futebol no dia 08 de novembro, ou seja, uma semana antes das
eleições. Observou que o ônibus era de propriedade de Ruberval e este mesmo dirigiu o veículo.
Apontou que próprio investigado confirmou os fatos, apenas esclarecendo que o ônibus foi
alugado por seu irmão e fez um favor, a pedido deste, de realizar o transporte, entretanto, defendeu
que tal conduta foi utilizada com o fito de promover-se perante os eleitores, tanto que estes
eleitores foram uníssonos em informar que foi iniciativa do próprio investigado promover o jogo de
futebol e que nunca tinha ocorrido antes, por iniciativa dele, e que todos sabiam que ele era
candidato; gerador cadeia - Novo Itacolomi/PR - Eleição 2020 ).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JEFERSON POLICARPO DA SILVA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
983
28/03/2022 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.522

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601031-68.2020.6.16.0028 –
Novo Itacolomi – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEFERSON POLICARPO DA SILVA - OAB/PR0029958
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA
PROVA E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

2. Não é omissa a decisão que analisa de forma clara e concatenada os
elementos de prova constantes dos autos e adota conclusão em
conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência acerca
do tema.

3. A contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração é
aquela havida entre suas proposições ou entre a fundamentação e a
conclusão adotada.

4. A alegação de contradição externa, entre a decisão e o entendimento da
parte acerca da correta valoração da prova, configura mera irresignação da
parte com a conclusão adotada e não é suprível pela estreita da via dos
embargos de declaração.
Num. 42931983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBERVAL JOSÉ DE
OLIVEIRA, em face do Acórdão nº 59.802 deste Tribunal (ID 42728698), que, por
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso eleitoral por ele
interposto, afastando o reconhecimento do abuso de poder econômico, mas mantendo a
sentença quanto à captação ilícita de sufrágio.

O embargante alega, em síntese, que: a) a decisão foi omissa quanto ao
depoimento prestado por PATRÍCIA APARECIDA RODRIGUES em juízo, no qual a
testemunha negou ter recebido o dinheiro do embargante, bem como negou que ele teria
comparecido à sua casa para lhe pedir voto; b) o acórdão deixou de considerar todo o
acervo probatório e lastreou-se unicamente nos depoimentos colhidos na fase
investigativa; e c) a prova dos autos demonstra a não ocorrência da captação ilícita de
sufrágio e a decisão embargada é contraditória com o acervo probatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para, sanando os vícios apontados, reconhecer a falta de dolo em sua
conduta e absolvê-lo da imputação de captação ilícita de sufrágio (ID 42750635).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento dos embargos e, no mérito, por sua rejeição, ante a ausência de qualquer
hipótese que autorize o seu cabimento (ID 42853762).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
Num. 42931983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante busca sanar suposta omissão do acórdão embargado
quanto ao depoimento prestado na fase judicial por PATRÍCIA APARECIDA
RODRIGUES, bem como contradição entre a decisão e as provas produzidas nos autos.

Em que pese as referidas alegações, não se verifica no acórdão embargado
os vícios apontados, senão vejamos.

Ao apreciar o acervo probatório, após estabelecer como premissas que “A
exigência de prova robusta deve ser analisada em conformidade com a regra do artigo
369 do Código de Processo Civil, que prevê que ‘as partes têm o direito de empregar
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz’, e com as regras específicas do processo civil
eleitoral, as quais permitem que o magistrado se utilize da ‘livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que
preservem o interesse público de lisura eleitoral’”, bem como que “não há impedimento na
ponderação de elementos indiciários, os quais são dotados de valor probante”, a decisão
embargada analisou os tanto os depoimentos prestados na fase investigativa quanto os
prestados na fase judicial, estabeleceu as contradições entre ambos, e os valorou à luz
dos demais elementos probatórios, especialmente o áudio que instruiu a petição inicial.

Quantos aos depoimentos prestados por Patrícia Aparecida Rodrigues,
consta do acórdão embargado:

Vale transcrever, ainda, o depoimento prestado por Patrícia Aparecida Rodrigues à
Promotoria Eleitoral, em que admite ter pedido ao recorrente, por meio de Regiane, a
entrega de dinheiro (ID 34993766):

(...)

Patrícia: Então, ela (a Regiane) fazia campanha para ele, para o candidato
Ruberval, aí eu perguntei se não tinha como ele me dar uma ajuda com o
Num. 42931983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

combustível, mas sem intenção nenhuma de votar, era pra mim ir até a cidade,
fazer o meu compromisso com a eleição e aproveitar e ia ver meu sogro que
mora na cidade, aí eu pedi uma ajuda com combustível, se pudesse, se não
pudesse, não tinha problema.

Ministério Público: E o que ela falou?

Patrícia: Aí ela conversou com ele, porque como ela estava fazendo companha pra
ele, eu não tive contato com ele, eu não tenho o telefone dele, ela conversou com
ele e perguntou se ele podia dar uma ajuda. Aí ela mandou uma mensagem,
olha, eu consegui o dinheiro e vou te depositar, aí ela fez o depósito e mandou a
foto do comprovante.

MP: O depósito ela fez na conta-corrente da senhora?

Patrícia: Foi na minha conta.

MP: Qual banco que é?

Patrícia: Da caixa econômica.

MP: E isso foi muito antes das eleições, foi próximo as eleições, como que foi?

Patrícia: A gente conversou uma semana antes, daí na sexta-feira ela fez o depósito.
A gente conversou no começo da semana, aí eu perguntei se tinha como né, se
poderia me dar um apoio. Daí ela ficou de conversar com ele, mas não garantia nada.
Daí eu falei, não, tudo bem, se não conseguir, não tem problema, aí na sexta-feira, na
hora do almoço, ela me mandou

mensagem “olha, eu consegui e vou depositar na sua conta” Aí eu peguei o
dinheiro.

MP: E o valor que foi feito o depósito, a senhora se recorda qual que foi?

Patrícia: Sim, oitenta reais.

MP: Tá, e a senhora mora em Arapongas, e a senhora queria ir pra Novo Itacolomi né,
qual carro que é?

MP: Seu marido também vota lá em Novo Itacolomi também?

Patrícia: Sim

Ministério Público: Também né. E ele também estava nesse dia aí em que o
Ruberval foi na casa da senhora?

Patrícia: Sim, isso era aniversário dele. Os pais dele estavam também, mais uns
amigos aqui da cidade também, que meus padrinhos estavam juntos.

(...)

MP: A Rejane chegou a ir junto com o Ruberval na casa da senhora algum tempo
antes pedir voto para a senhora?

Patrícia: Eles vieram não pedir votos, como eu sou amiga dele também, a gente tem
vários amigos que foi candidato na eleição, como a cidade é pequena, aí eles vieram,
Num. 42931983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

veio ele mais outro candidato com meu sogro, mas como amigos para dirigir o carro e
sem nenhuma intenção de pedir voto, eles vieram no aniversário do meu marido.
Como era uma festa surpresa, eles vieram na festa surpresa, mas em nenhum
momento foi comentado de eleição. Foi no dia 24.10.2020.

MP: Então a Rejane e o Ruberval foram até sua casa?

Patrícia: Foi a Rejane, veio a mãe dela a irmã, a filha dela, junto com ele (Ruberval)
que estava dirigindo o carro.

(...)

MP: Com essa situação do Ruberval ter efetuado o pagamento para a senhora aí,
a senhora ficou grata por essa situação?

Patrícia: Sim, eu agradeço, igual eu disse, conheço ele há anos atrás, em Novo
Itacolomi, em 2004 eu conheci ele e a família dele, tenho parente perto do sítio da
família dele, conheço várias pessoas de Novo Itacolomi, tenho amizade com todo
mundo. Agradeço muito por ter me ajudado, mas sem intenção nenhuma com política.

MP: Mas isso gerou uma certa gratidão pela senhora no caso?

Patrícia: Sim, eu agradeço, mas se fosse outra pessoa que tivesse me dado eu teria
o mesmo agradecimento.

(...)

Ao ser inquirida em juízo, Patrícia apresentou uma narrativa um pouco diversa (ID
34998366):

Ministério Público: Eu estou estranhando porque tanto ele, quanto a Regiane
quando ouvidos aqui na Promotoria, disseram, os dois disseram foram até
Arapongas e que teriam pedido voto pra senhora.

Patrícia: Então, eles participaram da festa, mas em nenhum momento, no final ali
“ah, eu sou candidato”, beleza, mas nenhum momento falou “ó, vim aqui pra
conversar sobre esse assunto”.

(...)

Ministério Público: Eu estou estranhando porque a conversa do whatsapp que ela
teve com a senhora, ela me mostrou aqui, inclusive no momento eu coloquei no vídeo,
não ficou muito focado, mas ela leu, que a senhora fala, inclusive, a senhora pediu
cinquenta reais, se poderia ver se o Ruberval ajudaria. Na verdade a senhora
pediu oitenta, aí ela falou que ia ver o que conseguiu, aí ela falou “conversei com o
Ruberval, o Ruberval conseguiu cinquenta”. A senhora confirma isso?

Patrícia: Sim, só que em nenhum momento eu falei, eu não falei assim em nenhum
momento ó “é tal pessoa”, “se você conseguir tudo bem”. Daí ela falou que conseguiu
com ele, mas não que eu pedi pra ele.

Ministério Público: Tá, mas agora a senhora já está confirmando que foi o
Ruberval quem arranjou o dinheiro?

Patrícia: Sim, ele emprestou pra ela, mas não no sentido de compra de voto, alguma
coisa.

Num. 42931983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

(...)

Ministério Público: Se a senhora estava em Arapongas, porque a senhora, já que a
senhora não tinha obrigação de votar, a senhora poderia justificar, porque assim,
não justificou ao invés de pedir dinheiro pra ir votar?

Patrícia: Então, é a questão que eu disse, eu estava de folga, eu aproveitei pra ver
minha família que mora aqui, eu tirei o dia pra passear aqui na cidade, não foi só por
esse motivo, o motivo principal sim, mas eu aproveitei e passei na cidade, fui ver
meu sogro que mora no sítio e tudo mais.

Ministério Público: Seu marido foi junto? Seu ex marido no caso né.

Patrícia: Sim, sim.

Ministério Público: Ele também votava? Vota?

Patrícia: Sim.

Ministério Público: Em Novo Itacolomi?

Patrícia: Uhum.

Conquanto o depoimento prestado pela eleitora em Juízo exponha uma versão
dos fatos distinta daquela anteriormente apresentada ao Promotor Eleitoral no
procedimento investigatório, Patricia reitera a afirmação de que Ruberval se
apresentara em sua casa como candidato a vereador, o qual, posteriormente, a
“ajudou” com quantia em dinheiro para que se deslocasse, juntamente com seu
marido, até a cidade de Novo Itacolomi para votar e visitar a família.

Os fatos narrados acima são reforçados pelo áudio do WhatsApp enviado pelo recorrente
Ruberval à Regiane, bem como pelo comprovante do depósito do valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) realizado por Regiane na conta bancária de Patrícia.

Quanto ao áudio, observa-se que, embora o recorrente alegue que em momento algum
disse quem seria o beneficiário do depósito mencionado, quando verificado o contexto e
analisando-se os depoimentos do próprio recorrente e de Regiane, extrai-se que a
beneficiária seria, de fato, Patrícia. Confira-se:

“Oi Re, peguei o endereço pra depositar lá, mas não fui lá ainda, precisava de
um terceiro depositar, eu to com medo Rê, vem depositar pra mim, agora, não?
Você não consegue pra mim? Eu to aqui em Itacolomi na casa do “Largato”, você não
vai pra mim lá?”

Desta feita, apesar de divergências nas narrativas, conclui-se pela configuração da
captação ilícita de sufrágio, na medida em que restou suficientemente comprovado nos
autos que o recorrente entregou quantia em dinheiro para que a eleitora Patrícia e seu
marido pudessem se deslocar de Arapongas a Novo Itacolomi, seu distrito eleitoral, a fim de
votarem nas eleições municipais de 2020.

As minúcias envolvendo a conduta – isto é, se foi entregue R$ 80,00 (oitenta reais) ou
apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), e se foi de forma direta ou por meio de vaquinha –
pouco importam para o presente caso. O que importa é que restou suficientemente
demonstrado que a entrega da quantia em dinheiro ocorreu.

Ainda que Patrícia, Rejane e Ruberval declarem que a vantagem não foi concedida
com a condição de que a eleitora votasse no recorrente, é fato, admitido por todos,
Num. 42931983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

que houve o anterior pedido de voto do candidato formulado na casa da eleitora.

Note-se que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu em diversos julgados que o especial fim
especial de agir, isto é, o fim de obter votos, não precisa ser expresso, mas é resultante das
circunstâncias, podendo ser deduzido do contexto em que se o analisa[4].

Na espécie, a referida “ajuda” à Patrícia para custeio de combustível, para que esta
pudesse se deslocar com seu marido até o município de Novo Itacolomi a fim de
votar, leva à conclusão de que se pretendia, no mínimo, uma espécie de gratidão da
eleitora e de seu marido em relação ao então candidato a vereador, ora recorrente, o
que configura o liame entre a entrega da vantagem pecuniária e o intuito do candidato
de obter o voto dos eleitores.

Ressalte-se que o próprio recorrente afirmou em Juízo que não conhecia a eleitora e que
tampouco eram amigos, do que se presume que não teria outra razão para ajudá-la no
deslocamento no dia das eleições, senão obter minimamente sua gratidão e, com isso,
muito provavelmente seu voto e o de seu marido.

Conclui-se, pois, que a decisão embargada analisou de forma pormenorizada
todos os elementos probatórios, inclusive o depoimento prestado por Patrícia perante o
Juízo da 28ª Zona Eleitoral, sopesando e valorando cada um deles para formar sua
convicção.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por
esta Corte e pretendendo a reavaliação de documentos detalhadamente observados, o
que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.

De igual forma, os embargos de declaração não merecem acolhimento em
relação à alegação de contradição.

Isso porque, a contradição que possibilita o manejo dos embargos de
declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “A
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a contradição que autoriza o
conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no acórdão,
entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

O argumento do embargante, no entanto, aponta suposta contradição
externa, da decisão com a prova produzida nos autos, o que, nos termos da
jurisprudência pátria, não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RRC.
VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR REJEIÇÃO DE CONTAS.
EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 70 DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e objetivam, tão
Num. 42931983 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o
exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições na
análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade de propiciar
novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual
inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o entendimento
de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia da eleição não constitui fato
superveniente apto para afastar a inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula
do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não entre o aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da
prova e da correta interpretação do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos e
da respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no art. 275
do Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Verifica-se, pois, que as razões apresentadas não respeitam propriamente a
vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas demonstram mero
inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Corte, o que não configura
hipótese de cabimento dos declaratórios. Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Num. 42931983 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistentes a omissão e a contradição apontadas e ausentes
outras hipóteses de cabimento de embargos de declaração, evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que se demonstra inviável nessa estreita
via.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
RUBERVAL JOSÉ DE OLIVEIRA, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

Num. 42931983 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601031-
68.2020.6.16.0028 - Novo Itacolomi - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO
FERREIRA - EMBARGANTE: RUBERVAL JOSE DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
EMBARGANTE: JEFERSON POLICARPO DA SILVA - PR0029958
- EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931983 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809210399200000041905258
Número do documento: 22032809210399200000041905258